Tribunal: STF
Processo: RE 1454493
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR. INAPLICÁVEL A MILITARES O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DO MILITAR INATIVO PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03. 



    1- A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ. 



    2- Com o advento da EC n. 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 15, e-doc. 13). 



     Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos parcialmente apenas para fins de prequestionamento (fl. 4, e-doc. 16). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os §§ 18 e 20 do art. 40, o § 1º do art. 42, o art. 97, o § 3º do art. 142 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “a decisão recorrida, ao reconhecer a suspensão da contribuição previdenciária dos militares aposentados e pensionistas sobre as parcelas dos proventos e pensões que não superem R$2.400,00, nega vigência a diversos dispositivos legais e constitucionais” (fl. 12, e-doc. 20).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “A União (representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional) interpôs apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de interrupção, a partir da vigência da EC 41 (31dez.2003), dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militares inativos que fossem inferiores ao valor máximo dos benefícios do regime geral da previdência social. (...)



    O juízo de retratação está limitado à reapreciação da matéria da tese fixada e devolve ao órgão que proferiu a decisão o objeto que contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040 do CPC). 



    Neste caso foi restituído o processo para exame do resolvido pelo Supremo Tribunal Federal na tese 160: É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    O presente recurso trata da contribuição previdenciária dos militares inativos após a vigência da EC 41/2003, conteúdo jurídico diferente do que ensejou a tese 160 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal por conta do período relevante, ainda que a situação jurídica seja semelhante. A tese 160 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal está claramente limitada a período anterior ao objeto desta demanda.



    Incide o § 9º do art. 1.037 do CPC, princípio da distinção, em virtude da divergência entre a matéria examinada neste processo e a que ensejou a decisão do Supremo Tribunal Federal na tese 160. 



    Não sendo o caso de retratação à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na tese 160 de repercussão geral, deve retornar o presente recurso à Vice-Presidência para que os recursos de terceiro nível tenham seguimento” (e-doc. 30).



    4. Em 1º.9.2023, a União apresentou manifestação, afirmando que “trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restringiu a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade de militar, no período posterior à EC n. 41/2003, aos valores que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, por entender que o art. 40, §18, da Constituição seria igualmente aplicável aos militares” (fl. 1, e-doc. 36).



     



    Ressalta que, “diferentemente do que entendeu o Tribunal a quo ao recusar a retratação no presente caso (e-STF, doc. 30), o fato de constar na tese fixada a referência ao período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03 não exclui a aplicação do entendimento ao período posterior a essa última emenda. A expressão ‘ainda que’ deixa patente a intenção do STF de enfatizar o período referido, não a de excluir o regime posterior à EC n 41/2003” (fl. 3, e-doc. 36).



    Observa haver “perfeito enquadramento da hipótese dos autos ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento do Tema n. 160/RG, merecendo reforma o acórdão recorrido, a fim de que seja restaurada a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do militar inativo, na forma do regime próprio militar” (fl. 3, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem afirmou que “com o advento da EC n. 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 15, e-doc. 13), aplicando, na espécie, o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que submetem-se a disposições específicas, em razão das especificidades das atividades prestadas e do regime em que estão inseridos. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701/MG, Tema 160 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 26.6.2020).



    Assim, na apreciação do Tema 160 da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou seu entendimento, há muito consolidado, no sentido de que a ausência de referência pelo constituinte a outros dispositivos do art. 40 na norma do § 1º do art. 42 e do art. 142, configura silêncio eloquente. O Plenário assentou, então, ser inaplicável aos militares a norma extraída da conjugação das normas do § 12 do art. 40 e do inc. II do art. 195 da Constituição da República. 



    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos militares. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar a decisão recorrida e determinar outra seja proferida, restaurando-se a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do militar inativo, na forma do Regime de Previdência Social dos Militares. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, se houver.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora